Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA BLOQUEADA. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. Não comprovado que a recorrente percebe eventuais rendimentos a título de salário na conta corrente em que se procedeu a penhora online, não ostentando, pois, natureza alimentar, não há óbice à constrição da verba em discussão.
3. Agravo de instrumento não provido.